Tribunal: STF
Processo: RHC 86941
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
   ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA DE
   OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
1.      Os embargos de
   declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição de que
   se reveste o julgado.
2.      No julgamento dos embargos de
   declaração, a regra é a de que não há prolação de nova decisão ou
   julgamento, mas sim apenas clareamento do que já foi julgado.
3.
        É uníssono o entendimento desta Corte no sentido de que a
   interposição de recursos somente é cabível após a publicação, no
   Diário da Justiça, da decisão contra a qual se recorre. E, na
   hipótese de o protocolo das razões recursais realizar-se antes da
   veiculação do ato judicial a ser impugnado, a parte deve, após a
   divulgação no órgão oficial, ratificá-las. Precedentes.
4.      Não
   houve, ademais, obscuridade, omissão ou contradição no julgamento
   do writ perante esta Corte, tendo o voto sido claro quanto ao
   improvimento do recurso ordinário em habeas corpus com base na
   inexistência de nulidade processual e na impossibilidade de
   análise de alegações que demandem o reexame do conjunto
   fático-probatório.
5.      Embargos de declaração rejeitados.